Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700365-12.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 3° JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Valter Botelho Bandeira em face do Distrito Federal com pedido de tutela de urgência para fornecimento de serviço de home care contínuo 24 horas (ID 15295449). O Juízo da 5a. Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal declinou da competência, determinando a redistribuição do processo para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID 15295450). Por sua vez, o Juízo do 3o. Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o presente conflito de competência diante da incapacidade da parte e por entender que o processo demandará prova pericial para aferição da real necessidade do serviço pleiteado. Dito isso, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator